Tribunal: TJMT
Processo: 0003707-37.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003707-37.2018.8.11.0042
RECORRENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52448473) interposto por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40292992):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA EM CONFORMIDADE COM A PGJ. 1. Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de 2,643 kg de maconha, deduzida com base na suposta violação a domicílio, pois o Tráfico de Droga, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de Mandado de Busca e Apreensão para o ingresso de policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime quando constatada lá a existência de entorpecente ilegal e comprovado que a apreensão derivou de perseguição policial (o Apelante estava consumindo droga e ao notar a aproximação de agentes públicos, evadiu-se para o interior da casa em construção e desprovida de muros.). 2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICAS – APREENSÃO DE IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA – 2.2. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CORRETO AUMENTO COM BASE NO ART. 42, DA LEI DE DROGAS – 2.3. MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM PROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 2.4. DECOTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – 2.5. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE – 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 2.1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova para embasar a condenação, se comprovadas a materialidade e a autoria do delito de Tráfico de Droga, por meio das circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do Apelante, do depoimento judicial de um dos policiais que o prendeu e da apreensão, em um imóvel de sua propriedade, de 2,643 kg de maconha, um rolo de plástico filme e uma balança de precisão. 2.2. A apreensão de 2,643 kg de maconha autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com alicerce no art. 42 da Lei de Drogas, sendo adequada a respectiva exasperação em 1 ano acima do mínimo legal. Precedentes do STJ; 2.3. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal - “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. Assim, a elevação da reprimenda de multa em consonância com a da reprimenda obsta a redução pretendida pelo Apelante. 2.4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça está assentada em que é desnecessária a certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal como evidência nesse sentido. 2.5. Em se tratando de réu reincidente específico a quem foi imposta pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, revela-se adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção corporal.” (Ap 0003707-37.2018.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020).
Alega violação ao art. 386, II, do CPP, ao argumento de ilicitude das provas obtidas, a ensejar sua absolvição, porquanto decorrente de invasão de domicílio.
Recurso tempestivo (Id. 52469473).
Contrarrazões – Id. 53012459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defenda o Recorrente a ilicitude das provas obtidas, a ensejar sua absolvição, visto que decorrentes de invasão de seu domicílio, amparada não em procedimentos preliminares de investigação, mas unicamente em suposições.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O ingresso dos policiais na referida casa adveio de perseguição, pois conforme se extrai do depoimento judicial do investigador da Polícia Civil Jean Fernandes Camargo, estava sendo investigado um crime de roubo quando ele e outro investigador avistaram Edimar Rodrigues da Silva Ferreira consumindo drogas. Segundo o depoente, ao ele notar a aproximação da viatura, o Apelante correu para dentro de casa, sendo, por isso, seguido pelos policiais, que encontraram no interior daquele imóvel mais de 2 kg de maconha, um rolo de filme plástico, dinheiro e uma balança de precisão.
Pelas circunstâncias fáticas, em especial pela reação de Edimar, nota-se que quando a polícia o seguiu entrando na casa, o fez com a certeza da ocorrência de flagrante apto a dispensar a necessidade de Mandado de Busca em Apreensão ou de autorização de qualquer morador.
Como é sabido, o Tráfico de Drogas é crime permanente, o que significa dizer que a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca quem o pratica em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, a entrada da polícia no domicílio do agente sem necessidade de prévia autorização judicial.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, realizado no dia 5 de outubro de 2015, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando respaldado em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior da residência esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.” (Id. 40292991)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso dos autos, tendo os policiais ingressado na residência do paciente porque adotou atitude suspeita e empreendeu fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, não há que se falar em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 581.374/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 386, II, CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003707-37.2018.8.11.0042
RECORRENTE: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 52448475) interposto por EDIMAR RODRIGUES DA SILVA FERREIRA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40292992):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA EM CONFORMIDADE COM A PGJ. 1. Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de 2,643 kg de maconha, deduzida com base na suposta violação a domicílio, pois o Tráfico de Droga, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de Mandado de Busca e Apreensão para o ingresso de policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime quando constatada lá a existência de entorpecente ilegal e comprovado que a apreensão derivou de perseguição policial (o Apelante estava consumindo droga e ao notar a aproximação de agentes públicos, evadiu-se para o interior da casa em construção e desprovida de muros.). 2. MÉRITO – 2.1. ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICAS – APREENSÃO DE IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA – 2.2. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CORRETO AUMENTO COM BASE NO ART. 42, DA LEI DE DROGAS – 2.3. MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM PROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 2.4. DECOTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – 2.5. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE – 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 2.1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova para embasar a condenação, se comprovadas a materialidade e a autoria do delito de Tráfico de Droga, por meio das circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do Apelante, do depoimento judicial de um dos policiais que o prendeu e da apreensão, em um imóvel de sua propriedade, de 2,643 kg de maconha, um rolo de plástico filme e uma balança de precisão. 2.2. A apreensão de 2,643 kg de maconha autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com alicerce no art. 42 da Lei de Drogas, sendo adequada a respectiva exasperação em 1 ano acima do mínimo legal. Precedentes do STJ; 2.3. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal - “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. Assim, a elevação da reprimenda de multa em consonância com a da reprimenda obsta a redução pretendida pelo Apelante. 2.4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça está assentada em que é desnecessária a certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal como evidência nesse sentido. 2.5. Em se tratando de réu reincidente específico a quem foi imposta pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, revela-se adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção corporal.” (Ap 0003707-37.2018.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020).
Alega violação ao art. 5°, XI e LVI, da CF, ao argumento de ilicitude das provas obtidas porquanto decorrente de invasão de domicílio, não amparada em prévio mandado judicial.
Recurso tempestivo (Id. 52469473).
Contrarrazões – Id. 51059461.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 280.
O Recorrente busca deduzir a ilegalidade no modus operandi da obtenção da prova que lastreia a sua condenação quanto ao crime de tráfico de drogas, ao defender que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, houve violação do seu domicílio.
Inicialmente, ressalte-se que a tese referente à legalidade da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, foi fixada no julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia (RE no 603616, Tema 280), na sistemática de repercussão geral.
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal afastou a alegada tese de violação de domicílio ao constatar que os agentes responsáveis pela sua prisão em flagrante assim agiram após: (i) terem avistado o Recorrente consumindo drogas; (ii) o Recorrente ter corrido para a residência depois de notar a aproximação da viatura e (iii) o seguirem para uma casa não acabada e desprovida de muros.
Dessa forma, quanto à suposta violação ao art. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão recorrido abordou a questão em conformidade com o entendimento do STF, o que torna inviável o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v